Tribunal: TJES
Processo: 0011395-50.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011395-50.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – LAUDO INCONCLUSIVO ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, bem como da Súmula n. 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

2. Entretanto, embora o culto colega magistrado tenha adotado a data de 12/08/2013 como termo inicial, verifico que há, nos autos, laudo datado em momento posterior (28 de novembro de 2013 – fl. 38) que não é contundente acerca de sua incapacidade laborativa.

3. Assim, no caso em cotejo, deve ser adotado como termo inicial a data em que fora concedida a aposentadoria em favor do autor, ou seja, em 24/08/2016, conforme documento acostado à fl. 49, de forma que, ajuizada a demanda em 01/06/2017, deve ser afastada a prejudicial de prescrição.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011395-50.2017.8.08.0048

APELANTE: JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação
de cobrança de indenização securitária”
ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
julgou improcedente ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Aduz o autor/apelante, em suma, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de 24/08/2016, momento no qual fora concedida a aposentadoria por invalidez e não a data adotada em sentença (12/08/2013).

Contrarrazões no id. 9227117 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011395-50.2017.8.08.0048

APELANTE: JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação
de cobrança de indenização securitária”
ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
julgou improcedente ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Aduz o autor/apelante, em suma, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de 24/08/2016, momento no qual fora concedida a aposentadoria por invalidez e não a data adotada em sentença (12/08/2013).

Contrarrazões no id. 9227117 pelo desprovimento do recurso.

No bojo da r. sentença, entendeu o culto julgador
LUCAS MODENESI VICENTE
que o prazo prescricional para a cobrança de seguro de vida é de um ano e tem como termo inicial a data da ciência, pelo segurado, da sua invalidez, nos termos das Súmulas n. 101 e 278 do STJ.

Considerou, assim, que “de acordo com o laudo médico de fI. 37, é possível afirmar que a parte autora já tinha, em 12 de agosto de 2013,incontestável ciência de sua incapacidade, considerando o diagnóstico de síndrome de Guillain Barré”, de forma que, ajuizada a demanda em 1º de junho de 2017, a pretensão da parte autora já se encontrava prescrita.

Pois bem. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, bem como da Súmula n. 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Entretanto, embora o ilustre colega sentenciante tenha adotado a data de 12/08/2013 como termo inicial, verifico que há, nos autos, laudo datado em momento posterior (28 de novembro de 2013 – fl. 38) que não é contundente acerca de sua incapacidade laborativa.

No citado documento, o médico responsável atesta que o autor
“ainda não está em condições de retornar às suas atividades laborativas”.

Destarte, com a devida vênia, no caso, não há como adotar como termo inicial a data firmada em sentença para fins de prescrição da pretensão autoral, uma vez que não evidenciado, de forma inequívoca, a incapacidade laborativa do autor.

De forma análoga, o laudo datado de 13/03/2014 (fl. 39) também não é claro acerca da total incapacidade do autor.

Assim, no caso em cotejo, deve ser adotado como termo inicial a data em que fora concedida a aposentadoria em favor do autor, ou seja, em 24/08/2016, conforme documento acostado à fl. 49, de forma que, ajuizada a demanda em 01/06/2017, deve ser afastada a prejudicial de prescrição.

Aliás, nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Tribunal:

(...) 2)
O prazo prescricional para ação do segurado contra a seguradora é contado a partir da data em que se têm conhecimento inequívoco da incapacidade laboral, que se dá, em regra, com a aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza, à exceção dos casos de invalidez permanente notória.
Súmulas 101 e 278 do STJ. 3) O pedido de indenização formulado à seguradora suspende o prazo prescricional, até que o segurado tenha ciência da correspondente decisão. Súmula 299 do STJ. 4) A empresa estipulante do contrato de seguro possui o dever legal de atuar como mandatária, representando o grupo de segurados em face da seguradora. Exegese do Decreto n.º 73/1966 e Resolução CNSP nº 107/2004. 5) A inversão do ônus da prova regida pelo inciso VIII do art. 6º do CDC está ancorada na assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 04/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001710-05.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Distribuição Dinâmica - Inversão)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. sentença, rejeitar a prejudicial de prescrição, devendo os autos retornarem ao juízo singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.